Tribunal: TJDFT
Processo: 0753107-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem em voo de retorno. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Dano moral. O extravio temporário de bagagem, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade do autor, não há respaldo para o pleito indenizatório, mormente no caso em que o extravio ocorreu apenas na viagem de retorno e bagagem foi restituída ao autor em 1(um) dia. Precedente (ACJ20120111573345, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

J